Tribunal: TJBA
Processo: 8013124-90.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013124-90.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: LUCAS ARAUJO GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS GOMES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INADIMPLIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta por consumidor em face de fabricante de veículos, em razão de vícios reiterados em automóvel zero quilômetro adquirido em 2017, objeto de acordo extrajudicial para substituição por modelo novo, o qual não foi concretizado pela fornecedora. A sentença julgou procedentes os pedidos para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor do veículo novo (R$ 128.668,20), e condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem determinar a devolução do bem antigo. A Recorrente alega exceção do contrato não cumprido, inexistência de danos morais e enriquecimento sem causa pela não devolução do veículo viciado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões quanto ao pedido de devolução do veículo; (ii) a responsabilidade civil da fabricante pelo descumprimento do acordo extrajudicial; (iii) a configuração dos danos morais e o quantum indenizatório; (iv) a necessidade de devolução do veículo viciado à fabricante como consequência da conversão da obrigação em perdas e danos para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois a determinação de devolução do bem viciado é consequência lógica e jurídica do retorno das partes ao status quo ante e da vedação ao enriquecimento sem causa, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, decorrente da própria natureza da conversão da obrigação de entregar coisa em indenização pecuniária integral.

4.
Restou comprovado o descumprimento do acordo pela fabricante, que emitiu nota fiscal do novo veículo gerando legítima expectativa, vindo a cancelá-la unilateralmente sem prévia notificação do consumidor, violando os deveres anexos da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não se sustentando a tese de exceção de contrato não cumprido diante da ausência de constituição em mora do consumidor.

5.
A frustração da expectativa de substituição do bem, somada aos reiterados vícios apresentados e às idas à concessionária, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, cujo valor arbitrado na origem mostra-se proporcional e razoável.

6.
A condenação ao pagamento do valor integral do veículo novo a título de perdas e danos impõe, imperativamente, a devolução do veículo antigo e viciado à fabricante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do consumidor, que permaneceria com o bem físico e o valor integral de sua substituição, devendo a restituição ocorrer no estado em que se encontra, livre de ônus tributários e administrativos incidentes até a data da efetiva tradição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de substituir veículo viciado em perdas e danos, correspondente ao valor integral do bem novo, impõe a devolução do automóvel antigo à fabricante para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº 8013124-90.2021.8.05.0250
, oriundos da
1ª V DOS FEITOS REL DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG PUBLICOS DE SIMÕES FILHO
, em que figura como parte apelante
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e como parte apelada
LUCAS ARAUJO GOMES SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA